Tribunal: STF
Processo: ARE 1318682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
    1. Cumprimento individual de sentença coletiva que declarou indevida a incidência de IRPF sobre a verba paga aos servidores públicos federais da UFRN, a título de abono de permanência, bem como condenou a Fazenda Nacional à repetição de indébito tributário, corrigido pela SELIC a partir de cada recolhimento indevido.
    2. Não obstante o conhecimento de que o prazo para que se promova a execução seja o mesmo daquele definido para a prescrição da ação, conforme Súmula 150 do STF, sendo aplicável ao caso o prazo de 5 cinco anos previsto no art. 1º, caput, do Decreto nº 20.910/32, por se tratar o executado de ente público, porém tal prazo não pode ser aferido apenas de forma objetiva.
    3. In casu, embora o trânsito em julgado do título executivo tenha ocorrido em 29/08/2012, apenas em 21/08/2014 foi expedida determinação para cumprimento da obrigação de não-fazer pela UFRN, no sentido de se abster de realizar retenção de IRPF sobre o abono de permanência e, considerando que a execução foi ajuizada em 2018, quando não decorrido o prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição executória. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o marco inicial da prescrição da obrigação de pagar corresponde à data de cumprimento da obrigação de fazer, a qual ainda se encontra pendente de cumprimento. Precedentes: 08099222620184050000, Des. Federal LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, Julgamento: 25/10/2018; EDAC142672/01/AL, 3ª Turma, Desembargador Federal Cid Marconi, Julgado em 15/12/2016, publicado no DJe 23/01/2017 - Página 144.
    4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente